Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA DESPACHO Considerando a manifestação do Distrito Federal no ID 56923427, verifica-se nos autos que a condição para adesão do contribuinte ao REFIS/DF - Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – era a desistência e renúncia, nas esferas administrativas e judicial, de qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito fiscal a ser quitado (56239332, pág. 216). Assim, ao verificar que a petição de ID 56239331 trata-se de requerimento para homologação de transação extrajudicial, INTIME-SE A PARTE AUTORA/APELADA para esclarecer se houve pedido de desistência ou renúncia da presente ação. Na mesma oportunidade, INTIMEM-SE AS PARTES apelante e apelada para esclarecer se houve a inclusão de honorários advocatícios no parcelamento administrativo referente ao REFIS/DF 2023. Prazo 5 dias. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator